Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701513-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: WELISSON COSTA BARROS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (ID 61472887) em face de sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF (ID 61472882) que, nos autos de busca e apreensão movidos pelo ora Apelante em face de WELISSON COSTA BARROS FERREIRA, indeferiu a petição inicial: (...) 2. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 3. Custas pela parte autora. Sem honorários. 4. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. O Autor interpôs apelação e, em suas razões recursais, alega que: (i) trata-se de ação monitória em que o feito foi julgado extinto nos termos do art. 485, inc. III, do CPC; (ii) o Juízo de origem julgou o feito sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do Requerente; (iii) o Banco opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados; (iv) uma vez extinta com fundamento no inc. III do art. 485 era necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. Ao final, pede o prequestionamento do art. 485, inc. II e III, e art. 272, todos do CPC, o recebimento do recurso no seu duplo efeito e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 61472885). Embora citado (ID 61475272), o Apelado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Sabe-se que para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] Ademais, o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. No caso concreto, o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A sentença foi redigida nos seguintes termos: 1. Nos presentes autos, a parte autora, intimada a emendar a peça de ingresso (ID n. 183872612), quedou-se inerte (ID n. 185277556). 2. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 3. Custas pela parte autora. Sem honorários. 4. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Por sua vez, ao impugnar a sentença recorrida, o Apelante discorre no sentido de que a decisão foi extinta com fundamento no inc. III do art. 485, e que era necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. No entanto, a sentença recorrida extinguiu o feito não com base no fundamento alegado nas razões recursais, mas sim com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial. Infere-se, portanto, que a fundamentação e o dispositivo da sentença não se coadunam com as razões recursais. Por oportuno, confira-se entendimento desta Turma em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147) (grifos nossos) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida assim como as razões dissociadas dos fundamentos nela utilizados, tornam inviável o conhecimento do recurso. Leia-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NS. 283 E 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (...) III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. (...). (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) Ressalte-se que os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para sua manutenção, e estes não foram impugnados pelo Apelante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível. Deixo de majorar a verba honorária, haja vista que não foi fixada na origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 31 de julho de 2024 15:08:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador